Tribunal: TJDFT
Processo: 0002612-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002612-61.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O v. acórdão de ID: 27899359 transitou em julgado. Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que foi de direito. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador